Tribunal: TJES
Processo: 5001043-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001043-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO: BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

25/05/2021

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Está presente a Doutora Bruna?

*

O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA FERNANDO :-

Senhor Presidente, está presente a doutora Paloma Fabrin Guilherme pelo agravante, Unimed.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, Doutora Paloma?

*

A SRª ADVOGADA PALOMA FABRIN GUILHERME:-

Dispenso sim, Desembargador, só não sei se vai ser necessário a sustentação, vou aguardar a eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Verifico aqui que não tinha conhecimento de que participaria no julgamento desse processo, portanto, eu não recebi o voto da eminente Desembargadora Relatora.

Não sei que posição vou tomar a respeito dessa questão, então, concedo a palavra a ilustre advogada para a sustentação oral.

*

A SRª ADVOGADA PALOMA FABRIN GUILHERME:-

Obrigada, Desembargador.

Boa tarde a todos os Desembargadores, eminente Relatora.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora contra decisão proferida pelo processo de origem, que antes mesmo da oitiva da ora agravante concedeu liminar nos termo pleiteados pela parte autora agravada, determinando o custeio integral da internação psiquiátrica pretendida.

Com a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, foi proferida, acertada a decisão pela eminente Relatora, pontuando inclusive, peço vênia para ler um pequeno trecho: “devendo as relações privadas de saúde observarem as regras e obrigações próprias, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de saúde suplementar”.

Nesse sentido, conforme discorremos no recurso a agravada é beneficiária de plano de saúde da agravante com inclusão no plano em 29 de outubro de 2020.

Dessa forma, quando da solicitação da internação psiquiátrica requerida em fevereiro do corrente anos, ela foi informada acerca da existência de necessidade e cumprimento de prazo de carência de 180 dias, ainda em curso naquele momento.

E pelas cláusulas contratuais do contrato juntado aos autos pode observar que de forma clara, esclarecida, existe a distinção entre a questão envolvendo a urgência/emergência, ressaltando-se que ainda que encontrando-se em situação de emergência, que seria o caso da agravada estando em cumprimento em prazo carencial, somente haveria obrigação de custeio pela operadora das 12 (doze) horas iniciais em ambiente ambulatorial, o que também não garantiria a internação pretendida.

Também foi ressaltado que, ainda que ultrapassada a questão relativa a necessidade legítima de cumprimento de caso carencial, objetivando o equilíbrio contratual com a propositura da presente ação, verifica-se que pela narrativa inicial e laudo médico de fls. 33 do processo originário, a agravada já era dependente de medicamentos controlados, com diagnostico de transtorno não especifico de personalidade e episódio grave depressivo. Ou seja, não restam duvidas de que no momento da assinatura da proposta em outubro de 2020, a agravada já tinha plena ciência de todo o seu quadro pregresso.

E, além da questão da carência, também se esbararia no reconhecimento da existência de doença pré-existente.

Assim, ultrapassadas às doze primeiras horas de atendimento ambulatorial, deveria a agravada também aguardar pelo período de cumprimento de carência para procedimento de alta complexidade ligados a doença pré-existente declarada.

Dessa forma, a agravante reforma as razões expostas no recurso, não restando dúvidas de que a decisão que concedeu efeito suspensivo por essa ilustre Desembargadora deve ser mantida em sua integralidade, eis que conforme contado pela Desembargadora as relações privadas de saúde devem observar as regras própria, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de saúde suplementar.

Para no mérito, ser dado provimento ao recurso da Unimed Rio.

Agradeço a atenção, eminentes Desembargadores.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (NO EXERCICIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para feito de voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001043-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ80687-A
AGRAVADO: BRENDA OLAIA DE SOUZA FONTES

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Isso porque, como bem destacado no acórdão, segundo previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

No caso concreto, a agravada contratou o plano de saúde em 29/10/2020 e na data de 02/02/2021 foi encontrada pelo seu irmão dopada e com os pulsos mutilados por lesão provocada por objeto cortante, tendo a conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari, local que permaneceu até a cessação do surto que a levou a tentar o suicídio. Após, foi encaminhada para Hospital em Cariacica e orientada a buscar tratamento psiquiátrico por meio do seu plano de saúde.

Ademais, a necessidade de internação com urgência e acompanhamento psicológico e psiquiátrico com urgência foi prescrita pelo médico Dr. Alberto Olímpio, conforme constou do acórdão embargado.

Sobre as informações prestadas no momento da contratação, o acórdão embargado destacou que:

“
[...] Averbe-se, noutra parte, que o C. STJ possui o entendimento consolidado de que se a operadora aceitou a contratação sem exigir do usuário a realização de exames prévios não pode depois de ter sido contratada alegar a preexistência da doença para fundamentar a sua recursa, exceto se comprovada a má-fé do contratante.
[...].”.

Com efeito, o julgador não está obrigado a responder sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado razões para proferir sua decisão.

Por fim,
“
o
prequestionamento considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.”
(TJES; EDcl-ED-AI 0022383-76.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 08/03/2016; DJES 18/03/2016).

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o
s
embargante
s
pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.

Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.